Tribunal: CARF
Processo: 10680.910039/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910039/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.519 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
CLÍNICA RADIOLÓGICA MARIA HELENA ARAÚJO TEIXEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2000 a 29/02/2000
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas ao processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP (fls. 14/16), em razão de pagamento
a maior, através do DARF pago em 15 de março de 2000, fato gerador ocorrido em 29 de
fevereiro de 2000, COFINS - código de receita 5856, não homologado pela fiscalização.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
O interessado transmitiu PER/DCOMP de 11s. 14/16, visando a compensar o(s)
débito(s) nela declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cotins,
relativo ao período de 29/02/2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910039/2008-44
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.519 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910039/2008-44

A Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte emitiu Despacho Decisório
eletrônico (fl. 13) não homologando a compensação pleiteada, sob o argumento de que
o pagamento foi utilizado na quitação integral de débitos do contribuinte - no presente
caso, a própria contribuição devida no período - não restando, portanto, saldo creditório
disponível.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconfornidade dc fls. 01/06,
acompanhada dos documentos de fls. 07/12, com os argumentos a seguir sintetizados.
Narrando os fatos considerados pelo fisco na formalização do presente processo e com
base no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, que transcreve, aduz ser o procedimento de
compensação um ato que tem presunção de validade, porquanto a lei autoriza o
contribuinte a fazer um juizo de valor, por sua conta e risco, acerca de um pagamento
eventualmente feito de maneira indevida ou a maior, cabendo ao fisco motivar
adequadamente o indeferimento do pleito, que no presente caso entende vazio,
desprovido de fundamento, pelo que argúi a nulidade do despacho decisório, una vez
que tal fato viola também os princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, pela Constituição Federal.
Eis o essencial. E o relatório.
A Primeira Turma da DRJ/BHE proferiu acórdão no 02-97.917, em 02 de agosto
de 2010, de outubro de 2010 (e-fls.21/23), o qual recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 29/02/2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição cio
direito de defesa. Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
A recorrente foi notificada em 29 de novembro de 2010 (e-fl. 27), e interpôs
Recurso Voluntário em 14 de dezembro de 2010 (e-fls. 29), no qual reitera os argumentos
apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, entendendo-se apto ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
A controvérsia diz respeito ao pleito de compensação de suposto crédito declarado
pelo contribuinte, oriundo de pagamento a maior de COFINS, na data de 15 de março de 2000,
relativo ao período de apuração fevereiro/2000, não tendo sido homologada a perdcomp,
mediante despacho decisório.

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.519 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910039/2008-44

O recorrente apresenta manifestação de inconformidade e recurso voluntário
postulando, basicamente, argumentos idênticos em ambas as peças, que correspondem tão
somente às afirmações de nulidade do despacho decisório, visto a escassez de fundamentação de
fato e de direito para indeferimento do pedido de compensação – o que, em consequência, fere
princípios constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório.
A DRJ se manifesta para dizer que as hipóteses de nulidade – previstas nos artigos
59 e 60, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, não se aplicam ao caso concreto, e portanto,
mantém a não homologação.
Ato contínuo, no recurso voluntário, como já dito inicialmente, o contribuinte
repisa os argumentos e ainda afirma que:
“Ou seja, a alegação do despacho decisório de que o crédito de cofins foi utilizado ara
pagamento de débito dessa contribuição do mesmo período não serve como
argumentação, pois o Fisco não pode exigir do contribuinte a retificação das DCTFs
para excluir desta uma (sic) valor informado antes como débito.”
Em suma, embora tenhamos a predominância do argumento de nulidade do
despacho decisório e uma certa confusão conceitual quanto à separação da preliminar e do
mérito, nas peças defensórias do contribuinte, para melhor entendermos destaco que esmiuçarei
o caso em dois pilares argumentativos: preliminar de nulidade – já citadas suas razões, e o que
considerarei como argumento de mérito, a suposta necessidade de retificar a DCTF, também
arguida, conforme tdestacado no trecho acima.
Da preliminar de nulidade
Não há que se falar em preliminar de nulidade.

O recorrente insiste na nulidade do despacho decisório em razão de
fundamentação escassa e inexistente que fere o direito à ampla defesa e o contraditório,
garantidos em patamar constitucional.
Mas, é de fácil verificação que o despacho decisório indica todas as razões de fato
e de direito, pelas quais o direito creditório é aqui negado, conforme se vislumbra na imagem
abaixo, corresponde ao documento em discussão:

O pedido foi indeferido em razão do DARF mencionado no PERDCOMP já ter
sido utilizado, de forma integral, para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.519 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910039/2008-44

crédito disponível, sendo tal razão cristalina e explícita no despacho decisório, bem como o
embasamento legal para tanto.
Nesse sentido, não vejo razão pela qual do sustento do argumento de afronta ao
princípio da ampla defesa e contraditório, considerando que foram dadas plenas condições ao
contribuinte para que se manifestasse sobre a razão do indeferimento de seu pedido.
Ainda, bem caminhou a DRJ ao citar os artigos 59 e 60, do Decreto 70.235, de 6
de março de 1972, diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal, e que dispõe,
através daqueles dispositivos, quais as hipóteses que ensejarão a nulidade pleiteada:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses
supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, especificamente porque não houve
preterição do direito de defesa, ou sequer o despacho/decisão proferido por autoridade
incompetente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas.

Do argumento de desnecessidade de retificação da DCTF
De fato, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é pacífica quanto ao
entendimento de que não é necessário que o contribuinte retifique a DCTF para que lhe seja
reconhecido o direito creditório, visto que tal direito nasce do pagamento indevido ou a maior, e
não da declaração na respectiva obrigação acessória.
Destaca-se, entretanto, que tal desnecessidade prescinde de forte dilação
probatória – especificamente contábil e fiscal, quanto à existência do crédito – ou seja, a
comprovação da diferença do valor efetivamente pago a maior em relação àquele valor devido,
para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo utilizada, dentre outros fatores que
compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado, dado o artigo 170, do Código Tributário
Nacional.
Pois bem.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.519 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.910039/2008-44

Vale destacar que, o contribuinte não colaciona aos autos NENHUM
DOCUMENTO probatório que lhe permita o acesso à qualquer arguição apresentada quanto à
desnecessidade de retificação da DCTF para reconhecimento do crédito tributário.
Nesse sentido, e apenas a título argumentativo, para que a compensação se
aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a
“certeza da existência” e a “determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende
compensar, de modo que, deve a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois
requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base nas provas apresentadas no processo
administrativo fiscal, que não é o caso dos autos.
Portanto, no caso em comento, verifica-se que o contribuinte não faz jus ao
argumento de nulidade – conforme exposto no tópico anterior, bem como não há que se falar em
desnecessidade de retificação da DCTF sem qualquer documento probatório juntado aos autos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital